Tribunal: STF
Processo: ARE 1491879
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 103, p. 1):



     “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. TRIBUTAÇÃO  MONOFÁSICA. DIREITO AO CREDITAMENTO POR  COMERCIANTES SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. ART. 3º, § 2º, DAS  LEIS Nº 10.637/02 E 10.833/03. No regime não cumulativo da COFINS e  da contribuição ao PIS/PASEP, a possibilidade de creditamento não  alcança a pessoa jurídica que, no sistema de incidência monofásica, não  está sujeita ao pagamento das contribuições em apreço, por comercializar  produtos submetidos à alíquota zero na saída. Em tal situação, inexiste o  pressuposto fático necessário para a adoção da técnica do creditamento,  qual seja, incidências múltiplas das exações ao longo da cadeia  econômica, bem como há expressa vedação legal. Relativamente à  possibilidade de creditamento prevista no art. 17 da Lei nº 11.033/2004,  segundo o qual "as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0  (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS  não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a  essas operações", há que se ressaltar ser tal legislação aplicável  especificamente aos beneficiários do REPORTO (Regime Tributário para  Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária),  situação na qual, consoante se infere dos autos, a apelante não se  enquadra.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 121).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, 145, § 1º, 150, II, e 195, § 12, do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 134,p. 6-8):



    “Sabidamente, a sistemática da não-cumulatividade visa a antecipar o tributo que deveria ser pago no ato do consumo, através do recolhimento pelos agentes da cadeia produtiva sobre o valor por eles adicionado ao produto. Para que tal intuito seja possível, é da própria natureza da não-cumulatividade a possibilidade de recuperação das despesas com os tributos relativas às operações anteriores. Sem isso, se esvai a racionalidade do regime.



    Ressalte-se que o texto constitucional concernente às contribuições não prevê hipóteses nas quais não há geração de créditos, tal como o faz em relação ao IPI e ao ICMS (vide arts. 153, § 3º, e 155, § 2º, I, da CRFB/88). Conclui-se, portanto, que a Constituição da República concede menor liberdade ao legislador infraconstitucional para estabelecer o regramento da não-cumulatividade do PIS/Cofins.



    (...)



    Verifica-se que, com a instituição do regime monofásico do PIS/Cofins, há a concentração do recolhimento das contribuições na etapa industrial ou da importação. Em vez de tributar a cadeia separadamente, o legislador, visando a facilitar o trabalho da fiscalização e tornar mais eficiente a arrecadação, antecipa o recolhimento das contribuições através da aplicação de uma alíquota majorada às indústrias e aos importadores e, em contrapartida, reduz à zero a alíquota dos revendedores.



    Importante ressaltar, no entanto, que a fixação de alíquota zero na revenda das mercadorias na forma como realizada pelos distribuidores, como é o caso da Recorrente, não significa que tal operação não sofreu a incidência de PIS/Cofins. Na verdade, a fixação de alíquota zero na revenda de tais bens justifica-se para evitar uma dupla incidência das contribuições sobre o mesmo fato gerador, porquanto, como visto, a venda já foi tributada de forma antecipada e concentrada no início da cadeia produtiva. Assim, se presente o "débito", este de forma antecipada, inclusive, há que ser assegurado, por conseguinte, o direito ao correlato "crédito", sob pena de frontal violação ao princípio da não-cumulatividade e demais normas, conforme será melhor explicado a seguir.



    (...)



    A possibilidade do creditamento do PIS/Cofins na hipótese vertente se extraí da Constituição da República, especialmente do seu artigo 195, § 12, que, ao definir a nãocumulatividade das contribuições, não faz qualquer ressalva acerca de vedação ao direito ao crédito, como o faz quanto ao IPI e ao ICMS.



    Ressalta-se que a não-cumulatividade representa autêntica aplicação do princípio constitucional da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CRFB/88), visando a impedir que o tributo se torne um gravame cada vez mais oneroso nas várias operações de circulação do produto.



    Ademais, a restrição ao crédito à Recorrente pela Autoridade Coatora viola o princípio da isonomia previsto nos artigos 5º e 150, II, da Constituição da República. Isso porque, além de não lhe contemplar o creditamento como o faz para os demais contribuintes sujeitos ao regime da não-cumulatividade, lhe impõe o ônus de arcar com uma alíquota majorada sem o bônus de poder se creditar da mercadoria a ser revendida.



    (...)



    Cabe ressaltar que o direito pleiteado, que está garantido por diversas normas constitucionais, conforme acima observado, é refletido e assegurado no plano infraconstitucional pelo artigo 17 da Lei nº 11.033/2004, que assegura expressamente a manutenção dos créditos do PIS/Cofins mesmo quando as saídas forem realizadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições. Portanto, manifesto o direito líquido e certo buscado pela Recorrente através da presente demanda.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a discussão pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional. Incabível, portanto, a interposição de recurso extraordinário, conforme se pode observar dos seguintes julgados, que analisaram questão semelhante a dos autos e cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Creditamento. Regime monofásico. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.481.335-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, Dje 9.5.2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.418.791-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 25.7.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.385.667-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 28.7.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente